Tribunal: TJDFT
Processo: 0708439-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXCESSO DE PRAZO. PRETENSÃO NÃO SUSCITADA NA INICIAL. VIA ELEITA INADEQUADA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os Embargos de Declaração a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente no julgado.
2. Devem ser desprovidos os Embargos de Declaração se as razões do recurso demonstram tão somente inconformismo, não com a suposta omissão no acórdão, mas sim, com os seus fundamentos, pretendendo o embargante uma verdadeira revisão do julgamento, sobretudo quando o julgado apresenta fundamentação adequada e suficiente.
3. Embargos desprovidos.